Tribunal: TJMT
Processo: 1000119-91.2021.8.11.0044
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000119-91.2021.8.11.0044
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Competência do Órgão Fiscalizador]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), OPCAO COMERCIO DE OLEOS RESIDUAIS E VERNIZES LTDA - CNPJ: 12.576.678/0001-04 (AGRAVADO), VICTORIA CAROLINE LOPES CORREA DE JESUS - CPF: 030.194.341-90 (ADVOGADO), JOAO MARCELOS FORGIARINI FERNANDES - CPF: 040.440.211-98 (ADVOGADO), NIVALDO CAVANHOLI FERNANDES - CPF: 154.703.189-15 (AGRAVADO), LUIZ TOMAZ DIONISIO - CPF: 371.432.398-87 (AGRAVADO), VILMAR EZEQUIAS GODOI - CPF: 007.817.740-55 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – TEMA 1076 DO STJ – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – INAPLICABILIDADE – VALOR ELEVADO DA CAUSA – TEMA 1255 DO STF – NÃO SOBRESTAMENTO DO FEITO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. A aplicação do Tema 1076 do STF restringe-se às situações em que o valor da causa ou o proveito econômico seja inestimável ou irrisório, o que não se aplica ao caso em questão, onde o valor da causa é elevado. Sendo assim, é obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC.

2. O sobrestamento do feito em razão da existência do Tema 1255 do STF não é automático, sendo uma decisão discricionária do relator do recurso extraordinário. Não há determinação de sobrestamento nacional dos processos relacionados ao tema, não sendo essa uma consequência automática e necessária.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo interno no 1000119-91.2021.8.11.0044, conforme ementa a seguir transcrita (Id. 212563163):

RECURSOS DE AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADAE ACOLHIDA – CANCELAMENTO DA CDA – EXTINÇÃO DO PROCESSO – CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE — VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO ELEVADOS — IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA– RESP N. 1.906.618/SP – TEMA N. 1.076 – ARBITRAMENTO DE ACORDO COM O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – ARTIGO 85, §3o, INCISO I, DO CPC – OBSERVANDO AS FAIXAS DE ESCALONAMENTO (ART. 85, §§ 2o, 3o E 5o, DO CPC) – PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO – REDUÇÃO PELA METADE – ARTIGO 90, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL– INCIDÊNCIA –AGRAVO INTERNO DESPROVIDO

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o RESp n. 1.906.618/SP, na sistemática dos recursos repetitivos – Tema n. 1.076 – firmou entendimento de que não se mostra possível o arbitramento do valor dos honorários advocatícios, por apreciação equitativa, nos casos em que o valor da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da parte contrária se mostrarem elevados

O arbitramento dos honorários advocatícios, devidos ao Apelado, deve ser feito em conformidade com a regra esposada no § 3o inciso II do artigo 85 do Código de Processo Civil, no percentual mínimo, dadas as circunstâncias da causa.

O disposto no artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil, incide nas hipóteses em que a parte demandada reconhece a procedência do pedido.

Em suas razões recursais, o Embargante alega que o acórdão apresenta omissão quanto à aplicação do Tema 1076 do STJ, sustentando que a fixação dos honorários deve ser feita com base na equidade, conforme previsto no art. 85, § 8o do CPC, devido ao elevado valor da causa e à baixa complexidade da questão, pretendendo, também, prequestionar a matéria.

Ao final, requer a correção da fixação dos honorários por equidade ou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema n. 1255 pelo Supremo Tribunal Federal. (Id. 215081174).

Apresentadas as contrarrazões, o embargado pugna pelo desprovimento do recurso, para manter inalterado o acórdão embargado (Id. 216090197).

É o relatório

V O T O

EXMA. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo interno e, de ofício, retificou a decisão apenas no tocante aos honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) até 200 salários mínimos, e, naquilo que a exceder, as faixas subsequentes também com o percentual mínimo, nos termos do art. 85, §§ 2o e 5o, do CP, sendo que o valor obtido deve ser reduzido pela metade conforme dispõe o artigo 90, §4o, do CPC.

Os embargos de declaração são previstos na legislação brasileira, conforme o artigo 494 do Código de Processo Civil, e suas hipóteses de cabimento estão especificadas no artigo 1.022 do mesmo diploma legal, a saber:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Com efeito, os embargos de declaração têm como finalidade sanar obscuridade, omissão ou contradição eventualmente presentes no acórdão, especialmente no que concerne às divergências entre o dispositivo e a fundamentação.

Na hipótese dos autos, não se vislumbra a ocorrência de nenhum vicio.

O embargante alega que esta Colenda Turma incorreu em omissão quanto à aplicação do Tema 1076 do STJ, sustentando que o caso deveria aplicar a fixação dos honorários com base na equidade, conforme previsto no art. 85, § 8o do CPC, devido ao elevado valor da causa e à baixa complexidade da questão. Além disso, apresenta outras insurgências visando a minoração da verba honorária.

O acórdão é claro ao estabelecer que o Tema 1.076 do STF, que trata das hipóteses em que a fixação dos honorários pode ocorrer de forma equitativa, somente é cabível quando, havendo ou não condenação, o valor da causa ou o proveito econômico for inestimável ou irrisório (muito baixo).

Nesse contexto, cabe citar novamente as teses firmadas no referido paradigma:

“I) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

II) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. (REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906.623/SP e 1.906.618/SP -- Relator Min. Og Fernandes - Tema 1.076)”

Na hipótese dos autos, não há que se falar na fixação dos honorários de sucumbência com base no § 8o do art. 85 do CPC, uma vez que o valor da causa foi claramente estabelecido em R$ 4.653.019,66 (quatro milhões seiscentos e cinquenta e três mil, dezenove reais e sessenta e seis centavos), de modo que não se pode falar que o valor do proveito econômico obtido foi inestimável ou irrisório., configurando alto valor de condenação.

Portanto, correto o arbitramento dos honorários, que fixado

no patamar mínimo legal sobre o valor do débito anulado, ou seja, 10% (dez por cento) até 200 salários mínimos, e, naquilo que a exceder, as faixas subsequentes também com o percentual mínimo, nos termos do art. 85, §§ 2o e 5o, do CPC. E, ainda com a redução pela metade conforme dispõe o artigo 90, §4o, do CP, diante do reconhecimento do pedido pelo exequente, ora apelante, com o cancelamento administrativo da CDA exequenda.

Quanto às insurgências relacionadas ao sobrestamento do feito em razão da existência do Tema 1.255 do STF, verifica-se que não há qualquer determinação de sobrestamento nacional dos processos relacionados ao respectivo tema, não sendo uma consequência automática e necessária, pois essa decisão é discricionária ao relator do recurso extraordinário.

Afinal, a mera existência de um tema afetado à repercussão geral no STF não tem o condão de suspender todas as demandas individuais que tratem da aplicação da lei ou do ato normativo questionado.

No mais, o acórdão apreciou as principais questões submetidas a julgamento, ainda que eventualmente não tenha feito referência expressa a específico dispositivo legal. Portanto, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico no col. Superior Tribunal de Justiça que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, min. Felix Fischer, DJ 8/5/2006).

Posto isso, conclui-se que aquilo que a parte embargante considera como omissão é, na realidade, irresignação, evidenciando que sua pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos, mantendo inalterado a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024